Tribunal: TJDFT
Processo: 0761127-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. SINPRO/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para: a) reconhecer a prescrição das parcelas referentes ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional anteriores a 25.10.2018 e determinar que o Distrito Federal faça incidir o abono de permanência na remuneração da parte autora, para fins de cálculo do terço constitucional de férias; b) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 746,12 (setecentos e quarenta e seis reais e doze centavos, valor não atualizado), referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias de dezembro de 2018 e dezembro de 2019, em valor a ser corrigido monetariamente da data em que deveria ter sido pago até a data do efetivo pagamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58293460). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em 26 de abril de 2016, conforme processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando interromper a prescrição das ações sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal. O argumento principal é que tal protesto beneficia diretamente a autora, impedindo a prescrição das parcelas retroativas devidas a partir de dezembro de 2016, data em que a servidora passou a requerer o abono em questão. Em virtude disso, a parte requerente pede a reforma da sentença para reconhecer o abono de permanência como parte da base de cálculo do terço de férias e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença devido, no valor de R$ 2.191,22, já atualizado.
4. Em contrarrazões, a parte requerida argumenta que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida, pois a parte autora não cumpriu satisfatoriamente a determinação judicial de juntar documentação necessária. Aduz que as diferenças anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estão prescritas, conforme o Decreto no 20.910/32, e sustenta que a autora não comprovou os requisitos para a obtenção do abono de permanência, falhando em seu ônus probatório. Adicionalmente, alega que o abono de permanência, sendo uma vantagem de caráter pessoal e temporário, não deve ser incluído na base de cálculo do adicional de férias, conforme estipulado pela Lei Complementar no 840/2011 e diversas resoluções do Conselho Nacional de Justiça.
5. Ressalta-se, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
6. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. No presente caso, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 11/02/1983 e aposentada em 14/02/2022 (ID 58292499, página 130). Assim, ajuizou ação para recebimento de diferença de terço de férias, após a incidência do abono de permanência no cálculo do terço de férias de 2016 a 2019.
8. Entendeu o juízo a quo que o ajuizamento da ação de protesto pelo SINPRO não aproveita à parte autora, pois a referida demanda teve por escopo a interrupção da prescrição para o pagamento do abono de permanência, situação distinta que não poder ser elastecida para abarcar o pedido de cômputo do reflexo.
9. Em caso semelhante julgado por esta Turma, entendeu-se: "(...) 5. No caso, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, uma vez que foi ajuizada ação de protesto, pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. (...)" (Acórdão 1795933, 07246140820238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.);. Com efeito, a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Precedente: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023.
10. Logo, não há que se falar de prescrição do reflexo do terço de férias, já que se trata de obrigação acessória em relação ao abono de permanecia, que é a obrigação principal (art. 233 do CC), motivo pelo qual se encontra dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).
11. Resta afastada, portanto, a prejudicial de prescrição quanto ao cômputo do abono de permanência no terço constitucional de férias referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 (até o mês de outubro).
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença e afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias anteriores a outubro/2018; por conseguinte, majorar o valor da condenação em R$ 736,58 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos, valor não atualizado), a ser atualizado conforme os termos indicados na sentença. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.